Tribunal: TJPA
Processo: 0001189-39.2016.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001189-39.2016.8.14.0017

RECORRENTE: CHARLES NEIVA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: LUCIANO LIMA NERYS DE SA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão do d. Juízo da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP. A defesa sustenta a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, pleiteando a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há prova inequívoca da legítima defesa a ponto de afastar a pronúncia e se é possível a desclassificação do delito de homicídio qualificado para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
. Não compete ao Juízo de pronúncia aprofundar-se no mérito, cabendo ao Tribunal do Júri o exame da tese defensiva.

4. No caso, a materialidade do crime restou demonstrada, e os depoimentos colhidos indicam que o recorrente desferiu um golpe na vítima por trás, sem discussão prévia, o que afasta, nesta fase, a alegação de legítima defesa.

5. A desclassificação do delito exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica nos autos, especialmente diante das graves lesões sofridas pela vítima.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso em sentido estrito improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2020.02564843-54/PA, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
CHARLES NEIVA DA SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

Aduz o recorrente que deve ser reconhecida a incidência da excludente de ilicitude relativa à legítima defesa, pugnando por sua absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de lesão corporal.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-20900316.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Ressalto que a decisão de
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, nesta fase processual, o Juízo sequer pode enfrentar o mérito da causa, competindo-lhe, apenas, restar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, por força constitucional, a competência para julgar delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados.

Sendo assim, da análise detida dos autos, forçoso concluir que resta demonstrado não apenas a existência do crime, bem como os indícios de autoria direcionados ao recorrente, suficientes para indicar que este atentou contra a vida da vítima.

In casu
, não há nos autos prova inequívoca da ausência de
animus necandi
a fim de possibilitar a desclassificação do delito. Ademais, os depoimentos das testemunhas comprovam a materialidade do fato e os indícios de autoria, devendo, portanto, a pretensão de desclassificação ser apreciada somente pelo Conselho de Sentença.

A testemunha MANOEL BATISTA DA SILVA afirmou em juízo que: “
estava no PITDOG em frente ao local onde ocorreu o fato, que viu o momento em que Charles desferiu o golpe em Eliodório, por trás, sem nenhuma discussão prévia.”

A vítima Eliodório, por sua vez, afirmou que
: “foi surpreendido por trás com uma pancada violenta na cabeça, que não lembra mais de nada, mas que o golpe foi dado para matar. Que se encontra com metade do corpo paralisado, com dificuldade para fechar a mão direita e tomando diversos comprimidos por dia.”

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, publicado em 12/11/2020).

Constata-se, portanto, que o próprio recorrente confessou a autoria do delito, alegando ter agido em legítima defesa. Ocorre que o reconhecimento de que agiu em legítima defesa, somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dúbio pro societate
.

Desta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o juízo deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

Ante o exposto, conheço do recu
r
so e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28/04/2025